Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711591-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA MARISE GUIMARAES TENORIO BARROS RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte requerida a pagar o valor de R$ 865,10, a título de restituição do valor da passagem aérea. Em suas razões recursais, a parte recorrente reitera que a conduta da recorrida gerou danos extrapatrimoniais, que não podem ser considerados como mero aborrecimento. Requer a total procedência do recurso para reformar a sentença recorrida no tocante aos danos morais. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 62523213 e 62523214). Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Decido. No caso dos autos, a parte recorrente, em suas razões recursais, apenas reafirmou a fundamentação apresentada na petição inicial, sem, no entanto, confrontar especificamente os argumentos constantes na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ouin judicando. Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Evidente, portanto, a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade do confronto de teses entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, impossibilitando, assim, o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.